Tribunal: STJ
Processo: 8005564-66.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900422 - BA (2025/0116918-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: J G S DE C (MENOR)
REPR. POR
: A C S DE C
ADVOGADOS
: JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES - BA019700
SARIANY COUTO DE GÓES LEITE - BA016819
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO DA CAUSA.
DISPOSITIVOS DE LEI. OFENSA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso especial
quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a
matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é
tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, circunstância
que atrai, por analogia, a Súmula no 735/STF.
2. No caso, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que foram
atendidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: c2607769-1781-49e7-82d7-31eaf9c2de7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900422 - BA (2025/0116918-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: J G S DE C (MENOR)
REPR. POR
: A C S DE C
ADVOGADOS
: JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES - BA019700
SARIANY COUTO DE GÓES LEITE - BA016819
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO DA CAUSA.
DISPOSITIVOS DE LEI. OFENSA. INVIABILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso especial
quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a
matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é
tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, circunstância
que atrai, por analogia, a Súmula no 735/STF.
2. No caso, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a
partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que foram
atendidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.
CUSTEIO DE TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INSURGÊNCIA
DA
OPERADORA
QUANTO
AO
ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO E MÉTODO ABA QUE NÃO PROSPERA. NECESSIDADE
DE COBERTURA. AGRAVADO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. A probabilidade do direito milita em favor do recorrido, na medida em que
restou evidenciada, com a juntada dos relatórios médicos carreados aos
autos de origem, do qual se extrai que o menor fora diagnosticado com
Transtorno do Espectro do Autismo (CID F84/ CID 11: 6 A02) e Transtorno
Disruptivo de Desregulação de Humor (CID: F34.81), e necessita se submeter
Documento eletrônico VDA49175538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 90f874a6-a243-427a-8ec1-7b37ebb9e6ee

a tratamento multidisciplinar, por meio de Análise do Comportamento
Aplicada (ABA), com a realização de terapia ocupacional, fonoaudiologia,
psicologia e psicopedagogia.
2 É visível, também, a existência de periculum in mora, caso não seja
iniciado o tratamento do recorrido, com profissionais especializados, pois a
falta do tratamento pode interferir na qualidade de vida do paciente, tendo a
médica assistente consignado de forma clara a necessidade do tratamento
para ampliar a estimulação de diferentes domínios do desenvolvimento.
3. Embora o recorrente aduza que o atendimento com psicopedagogo, além
do método ABA, não são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, no
que toca à psicopedagogia, os tribunais pátrios já se manifestaram
favoravelmente à sua cobertura pelos planos de saúde para portadores de
autismo, tendo o STJ, em recentíssimo julgado, afirmado a obrigatoriedade
dos planos de saúde de custeá-la em benefícios de crianças com autismo, se
o tratamento tiver sido prescrito pelo médico assistente.
4. Ademais, também há recente entendimento do STJ no sentido de que as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol da ANS e,
portanto, é obrigatória a cobertura do tratamento pelo plano de saúde.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA" (e-STJ fls. 289/290).

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 300 e 927, III, do Código de Processo Civil; 10, § 4o, e 35-C da Lei no
9.656/1998; 3o e 4o, III, da Lei no 9.961/2000 e 54, § 4o, do Código de Defesa do
Consumidor, argumentando, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos
para a concessão da antecipação de tutela, visto que ausentes a fumaça do bom
direito, o perigo da demora e havendo a irreversibilidade da medida.
Aduz que não haveria restrições para o atendimento do beneficiário na rede
credenciada e que inexiste obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde de
acompanhamento com psicopedagogo e de atendimento pelo método ABA.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 343/356), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar o custeio pelo plano de
saúde de tratamento multidisciplinar para beneficiário diagnosticado com Transtorno
do Espectro Autista e Transtorno Disruptivo de Desregulação de Humor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não cabe recurso especial quanto à alegação de ofensa aos dispositivos de lei
relacionados com o mérito da causa que, em liminar ou antecipação de tutela, é
tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, dado que somente haverá
causa decidida em única ou última instância a respeito da matéria com o julgamento
definitivo.
Portanto, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 735/STF.
Ademais, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido a
respeito do atendimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
implicaria, necessariamente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via do recurso especial, por força do disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49175538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 90f874a6-a243-427a-8ec1-7b37ebb9e6ee

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. SUFICIÊNCIA DE PROVAS VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA
N. 735 DO STF. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
(...)
3. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n.o 735 do STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela.
4. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela de
urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.540.270/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15
/8/2024).

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11,
489 E 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE
URGÊNCIA REQUERIDA PARA RESCINDIR O CONTRATO AJUSTADO ENTRE
AS PARTES. REQUISITOS DA LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA 735/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito' (AgInt no AREsp 2.286.331/SP, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11
/2023).
3. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de rescindir o
contrato de compra e venda de imóvel ajustado entre as partes. A pretensão
de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.486.412/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27
/6/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL.
NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. FATO NOVO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III, IV, 1.022, II, DO CPC.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. REQUISITOS
DA TUTELA. SÚMULA No 735 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o
7 DO STJ. INDISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da
decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmulas n.
o 7 do STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA49175538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 90f874a6-a243-427a-8ec1-7b37ebb9e6ee

7. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.032.857/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5
/2024).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:34
Código de Controle do Documento: 90f874a6-a243-427a-8ec1-7b37ebb9e6ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.422 / BA
Número Registro: 2025/0116918-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80055646620248050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212S
AGRAVADO
: J G S DE C (MENOR)
REPR. POR
: A C S DE C
ADVOGADOS : SARIANY COUTO DE GÓES LEITE - BA016819
JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES - BA019700
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: d715b753-261a-4f97-a9e6-79c1ec335209

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: d715b753-261a-4f97-a9e6-79c1ec335209